Tribunal: TJBA
Processo: 8031885-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031885-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES MEIRA COQUEIRO DIAS Advogado(s): RENAN ANJOS CHAGAS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A MANUTENÇÃO DOS REFLEXOS E DO CÁLCULO INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, nos autos de cumprimento de sentença de mandado de segurança, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença por ele manejada, fixando o termo inicial dos cálculos na data da impetração (03/07/2023) com o pagamento proporcional de 28 dias do mês inaugural, o termo final em março de 2024 diante do cumprimento da obrigação de fazer, mas manteve a incidência plena dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento básico como indexador e o recálculo integral do décimo terceiro salário de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção dos reflexos remuneratórios sobre as vantagens pessoais que têm o vencimento básico como base de cálculo e o cômputo do décimo terceiro salário com base no padrão vencimental corrigido configuram excesso de execução, bem como se a credora utilizou os parâmetros corretos fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para a apuração do piso salarial nacional dos profissionais do magistério para os anos de 2023 e 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão transitado em julgado determinou expressamente a adequação dos proventos da inativa ao piso nacional e o reajuste de todas as parcelas que possuem o vencimento como base de cálculo. 4. As vantagens pessoais que compõem a remuneração da agravada, tais como avanço horizontal, adicional por tempo de serviço, vantagem pessoal, atividade de classe e gratificação de aperfeiçoamento profissional, incidem percentualmente sobre o vencimento básico, motivo pelo qual a sua base de cálculo deve acompanhar a retificação operada por força da implementação do piso, sob pena de esvaziamento da eficácia do título executivo judicial e enriquecimento ilícito do ente público. 5. O décimo terceiro salário é calculado com base na remuneração devida no mês de dezembro de cada ano, período em que o vencimento básico já deveria estar corrigido para o patamar do piso nacional do magistério, revelando-se correta a apuração sem a limitação proporcional de frações mensais. 6. Constata-se que a exequente, em sua planilha de ID 69979376, utilizou de forma correta os valores estabelecidos pelo Ministério da Educação para as competências discutidas, quais sejam, R$ 4.420,55 para o ano de 2023 e R$ 4.580,57 para o ano de 2024, valores estes que também foram adotados pelo próprio setor técnico de cálculos do agravante, restando ausente qualquer excesso executivo sob esse prisma fático. IV. DISPOSITIVO. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8031885-75.2023.8.05.0000, sendo Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravada MARIA DE LOURDES MEIRA COQUEIRO DIAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça